Tribunal: TJDFT
Processo: 0711918-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LOURIVAL JOSÉ FERREIRA e MARIA REUZA DE ARAUJO contra decisão interlocutória proferida em ação de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB para pesquisa de bens passíveis de penhora. Alegam que o CNIB auxilia a localização e indisponibilidade de bens da parte Executada, ora Agravada, em todo o território nacional, e, portanto, constitui importante ferramenta para promover a efetividade da execução, em consonância com as normas do Novo Código de Processo Civil. Sustentam que “(...) está demonstrado que os agravantes tomaram todos as medidas cabíveis típicas, em busca de receberem seus créditos, contudo, sem êxito, permanecendo a agravada inerte e omissa e se furtando de cumprir com a sua obrigação imposta na sentença, pois até o momento não sinalizou nenhuma intenção de pagar a dívida exequenda.” Afirma ainda que a agravada está dilapidando seu patrimônio e que aliena seus imóveis abaixo do valor de mercado. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela para seja determinada a expedição de ofício ao CNIB. No mérito, requer a confirmação da medida liminar com o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. Preparo ID 16024261. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O relator poderá, em hipóteses excepcionais, conceder antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constate no exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), já que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo diante do raso exame liminar, não identifico, de pronto, a suficiência dos requisitos concessão da tutela recursal inaudita altera pars. Isso porque, no caso específico, não vislumbro a probabilidade do direito. Com efeito, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas. Conforme consta no sítio eletrônico https://indisponibilidade.org.br/institucional, os principais objetivos da CNIB são: Dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema e proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Todavia, nos termos já decididos por esta Terceira Turma Cível, sobre idêntica questão (AI 0714381-73.2018.8.07.0000), há a possibilidade de consulta realizada pela própria parte interessada, mediante o pagamento de encargo, no sítio eletrônico http://registradoresbr.org.br. Além do mais, o juízo de primeiro grau já afirmou não possuir acesso ao sistema CNIB, de modo que não se pode imputar ao Judiciário ou à entidade responsável pelo cadastramento dos dados o ônus de arcar com as custas inerentes à anotação de indisponibilidade e sua respectiva disponibilização. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora